Tribunal: TJES
Processo: 0019769-74.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019769-74.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SERRARIA DOIS AMIGOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO TEMPESTIVO DE DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de primeiro grau, a qual havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal.

O Município embargante alega omissão no julgado, que não teria analisado o argumento de que a prescrição foi afastada por requerimento de diligências constritivas (consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD) formulado antes do término do prazo prescricional, mas que não foi integralmente cumprido pelo serviço judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a inércia ou falha do Poder Judiciário em processar integralmente as diligências úteis e tempestivamente requeridas pelo exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese central do recurso de apelação, fundamentada no item 4.3 da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566). 5. Conforme o referido precedente vinculante, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo legal para a localização de bens devem ser processados pelo Judiciário, ainda que o cumprimento da diligência ultrapasse o termo final da prescrição. A demora ou falha no cumprimento da ordem judicial não pode ser imputada ao credor que agiu de forma diligente. 6. No caso concreto, o Município requereu a realização de pesquisas em 07/08/2023, antes do implemento do prazo prescricional. A ordem judicial, contudo, foi cumprida apenas parcialmente. Tal fato demonstra a diligência do credor e a inércia da máquina judiciária, o que obsta a decretação da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o integral cumprimento das diligências requeridas.
Tese de julgamento
: "A falha do serviço judiciário em processar integralmente as diligências úteis e tempestivamente requeridas pelo exequente obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, não podendo a inércia da máquina judiciária ser imputada ao credor diligente, nos termos do Tema Repetitivo 566/STJ".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da decisão colegiada que, nos autos de recurso de apelação cível por ele interposto, negou provimento ao mesmo, mantendo a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Aduz o município, em id. 14891942, que há omissão no julgado, uma vez que não se manifestou acerca do fato de que, antes do implemento do prazo prescricional, requereu a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em 07/08/2023, as quais foram deferidas pelo juízo. Todavia, aponta que a ordem judicial não foi integralmente cumprida, uma vez que a pesquisa se limitou ao SISBAJUD e apenas em face da pessoa jurídica executada.

Contrarrazões no id. 15215139 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0019769-74.2014.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO
:
SERRARIA DOIS AMIGOS LTDA e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da decisão colegiada que, nos autos de recurso de apelação cível por ele interposto, negou provimento ao mesmo, mantendo a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Aduz o município, em id. 14891942, que há omissão no julgado, uma vez que não se manifestou acerca do fato de que, antes do implemento do prazo prescricional, requereu a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em 07/08/2023, as quais foram deferidas pelo juízo. Todavia, aponta que a ordem judicial não foi integralmente cumprida, uma vez que a pesquisa se limitou ao SISBAJUD e apenas em face da pessoa jurídica executada.

Contrarrazões no id. 15215139 pelo desprovimento do recurso.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso é a suposta
omissão
do acórdão embargado, que não teria enfrentado a tese de que o processamento incompleto de diligências requeridas tempestivamente obstaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do que dispõe o item 4.3 do REsp 1.340.553/RS.

E, após detida análise dos autos, penso que a pretensão aclaratória merece acolhimento.

O acórdão embargado, de fato, fundamentou a manutenção da sentença com base na tese geral firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando o marco inicial da contagem do prazo em 12/06/2018 (ciência da não localização de bens), o que levaria ao termo final da prescrição em 12/06/2024. Concluiu, de forma genérica, que no interregno "não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Ocorre que, em seu apelo (id 13329616), o Município foi expresso ao invocar a regra contida no item 4.3 do referido julgado repetitivo, que estabelece:

"4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (...) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera." (REsp 1.340.553/RS)

E, em análise dos autos, identifico que em
07/08/2023
, bem antes do termo final da prescrição (12/06/2024), o Município exequente peticionou requerendo a realização de pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD em face da pessoa jurídica e de seus sócios (ID 13329604). O pleito foi expressamente deferido pelo magistrado de piso (ID 13329606)

Entretanto, a certidão de ID 13329609 comprova que a ordem foi cumprida apenas parcialmente, limitando-se à consulta via SISBAJUD em nome da empresa SERRARIA DOIS AMIGOS LTDA. As demais diligências deferidas — pesquisa SISBAJUD em nome dos sócios e pesquisa RENAJUD em nome de todos os executados — não foram realizadas.

Essa questão fático-processual, aliada à tese jurídica do item 4.3 do precedente vinculante, foi o ponto central da apelação do Município e, de fato, não foi enfrentada pelo acórdão embargado, que se limitou a aplicar a regra geral da contagem de prazo. A decisão colegiada não analisou se a inércia, no caso, foi do credor ou do próprio serviço judiciário, e quais as consequências jurídicas dessa distinção.

A omissão, portanto, está configurada, de forma que passo a enfrentar a citada tese.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no REsp 1.340.553/RS, buscou equilibrar a necessidade de por fim a execuções fiscais que se eternizam por inércia do credor com o direito deste de ver seu crédito satisfeito. A regra do item 4.3 é clara: se o exequente age de forma diligente, requerendo providências úteis e concretas dentro do prazo legal, o Judiciário tem o dever de processá-las. A demora ou a falha no cumprimento dessas diligências pela máquina judiciária não pode ser imputada ao credor.

No caso dos autos, o Município não se manteve inerte. Em 07/08/2023, requereu medidas constritivas. O deferimento judicial confirma a pertinência do pedido. Se a ordem não foi cumprida em sua integralidade, a responsabilidade não pode recair sobre o exequente, sob pena de se premiar a falha do serviço e punir a parte que agiu em conformidade com o direito.

Assim, a prescrição intercorrente não poderia ter sido decretada sem que antes fossem esgotadas as diligências tempestivamente requeridas. O correto seria o processamento integral das buscas e, somente se infrutíferas, a retomada da contagem do prazo. Caso resultassem em constrição patrimonial, a prescrição estaria interrompida desde a data do protocolo do pedido, ou seja, desde 07/08/2023.

Integrando, pois, a fundamentação do acórdão, reconheço que a tese do Município apelante merecia acolhida. A sentença que decretou a prescrição antes do exaurimento das diligências tempestivamente pleiteadas violou a sistemática estabelecida pelo STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar a omissão e, conferindo-lhes efeitos infringentes,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o integral e imediato cumprimento das diligências requeridas na petição de ID 13329604, com o consequente prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)